Tribunal: TCU
Processo: 038.927/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3810/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.927/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Fernandes Pedrosa (XXX.418.116-XX); Edimar Lemes de Oliveira Valadao (XXX.745.326-XX); Eleuza Marta Dias (XXX.323.086-XX); Gerson Pereira de Andrade (XXX.053.246-XX); Joaquim Antonio de Carvalho (XXX.878.726-XX); Nelma Maria Xavier Falco (XXX.201.646-XX); Paulo Roberto de Lima Bueno (XXX.883.678-XX); Ranor Lemes Fernandes (XXX.693.606-XX); Regina Marcia Pereira (XXX.169.806-XX); Ricardo Mauricio de Oliveira Novaes (XXX.260.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.